Tribunal: TJPA
Processo: 0016911-12.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016911-12.2018.8.14.0028

APELANTE: YOLANDA DA SILVA RODRIGUES, ROMARIO CONCEICAO SETE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
roubo majorado pelo concurso de agentes -
art. 157, §2º, II, do CP

–
1)
REDUÇÃO DA PENA BASE DE 04 ANOS E 09 MESES PARA 04 ANOS E 08 MESES EM RAZÃO DA APLICAÇÃO SOBRE A PENA BASE DA FRAÇÃO DE 1/6 PELA VALORAÇÃO NEGATIVA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL – IMPROVIMENTO – inexistência de parâmetro legal fixo para elevação da pena em razão valoração negativa das circunstâncias judiciais, admitindo-se discricionariedade ao órgão julgador para fixação da pena base, revelando-se, na hipótese, adequada e proporcional a dosimetria realizada na sentença hostilizada –
2)
FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL PELA APLICAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES - IMPROCEDÊNCIA – o reconhecimento de circunstância atenuante não pode conduzir a pena intermediária abaixo do mínimo, consoante entendimento consolidado na súmula nº 231 do Colendo STJ –
3
) ISENÇÃO DA PENA DE MULTA OU SUA REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL – IMPROVIMENTO – ausência de previsão legal para isenção da pena de multa, uma vez que integrante do preceito secundário da norma penal, não podendo, na hipótese, ser reduzida ao mínimo, uma vez que deve guardar necessária proporcionalidade com a pena corporal, havendo motivação para fixação de ambas acima do patamar mínimo -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
–

DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
YOLANDA DA SILVA RODRIGUES
e
ROMARIO CONCEICAO SETE
, inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Marabá que condenou ambos pela prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes, previsto no
art. 157, §2º, II, do CP
, cominando a cada um penas de idêntico
quantum
, fixadas em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 13 (treze) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito
.

Em suas razões recursais, os apelantes não apresentaram testes absolutórias, pleiteando somente a redução de sua pena base de 04 anos e 09 meses para 04 anos e 08 meses, em razão da aplicação sobre a pena base da fração de 1/6 pela valoração negativa de uma circunstância judicial. Pugnaram ainda pela fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal em razão do reconhecimento de circunstâncias atenuantes, bem como pela isenção da pena pecuniária ou sua redução ao mínimo legal.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor dos apelantes, narra a denúncia:

“Narra a inicial, em síntese, que no dia 02.12.2018, por volta das 22h00min, na Rua Baro do Rio Branco, Bairro Marabá Pioneira, os acusados, em concurso de agentes e mediante grave ameaça, roubaram o aparelho celular Motorola/moto G4, pertencente à vítima ELLEN MAXIMA NUNES DO NASCIMENTO DA COSTA.

Prossegue a denúncia afirmando que a vítima estava em via pública quando foi abordada por um homem e uma mulher, os quais estavam em uma motocicleta Honda/CG Titan, placa JVV2766, cor vermelha.

Nesse momento, o homem, que estava na condiço de “garupa” (posteriormente identificado como sendo o acusado ROMÁRIO), desceu e, em posse de uma arma branca do tipo faca, anunciou o assalto à ofendida proferindo as textuais: “NO OLHA PARA MEU ROSTO E ME PASSA O CELULAR”.

Diante disso, a vítima entregou o aparelho celular para o acusado, o qual se juntou-se à acusada, que o aguardava na motocicleta, e ambos empreenderam fuga.

Contudo, a vítima acionou a Polícia Militar, a qual logrou êxito em efetuar a priso dos acusados, os quais foram reconhecidos pela vítima como autores do crime em sede policial.”

Após a instrução,
YOLANDA DA SILVA RODRIGUES
e
ROMARIO CONCEICAO SETE
foram condenados pelo delito de roubo majorado pelo concurso de agentes, sendo-lhes cominadas penas de idêntico quantum, fixadas em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 13 (treze) dias-multa.

Em suas razões recursais, os apelantes não apresentaram testes absolutórias, pleiteando inicialmente a
redução de suas

penas bases de 04 anos e 09 meses para 04 anos e 08 meses, em razão da aplicação sobre a pena base da fração de 1/6 pela valoração negativa de uma circunstância judicial
, o que
não merece provimento
, senão vejamos:

Acerca da valoração das circunstâncias judiciais para fixação da pena base, a jurisprudência pátria entende que, diante a inexistência de parâmetro legal fixo para elevação da pena em razão valoração negativa das circunstâncias judiciais, admite-se discricionariedade ao órgão julgador para fixação da pena base, devidamente motivada.

Nesse sentido:

STJ
: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FRAÇÃO DE AUMENTO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) DO MÍNIMO LEGAL COMINADO EM ABSTRATO PARA O DELITO PELA PRESENÇA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE ERRO OU FLAGRANTE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA APLICADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ? STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte tem entendido que a dosimetria da pena só pode ser reexaminada em recurso especial quando se verificar, de plano, a ocorrência de erro ou ilegalidade.
Diante da inexistência de um critério legal matemático para exasperação da pena-base, admite-se certa discricionariedade do órgão julgador, desde que baseado em circunstâncias concretas do fato criminoso, de modo que a motivação do édito condenatório ofereça garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal
. 1.1.
Na ausência de parâmetros legais, nada impede que, no caso concreto, seja fixada a exasperação de 1 ano e 6 meses para a valoração negativa da circunstância judicial culpabilidade, considerando-se a pena mínima e máxima cominadas em abstrato para o delito de roubo, que é de 4 a 10 anos de reclusão, pois as instâncias ordinárias justificaram a maior reprovabilidade da conduta de ambos os recorrentes.
1.2.
Ressalte-se, o art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, de modo que não há impedimento a que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial. Precedente
s. 2. Inexistente erro ou ilegalidade na dosimetria da pena aplicada aos agravantes, a desconstituição do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias que, diante das peculiaridades do caso concreto, destacaram fundamentação idônea para exasperar a pena-base dos recorrentes em determinado montante, incide à espécie o enunciado n. 7 da Súmula/STJ, verbis: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1947208 TO 2021/0205944-3, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/10/2021)

Portanto, revela-se, na hipótese, adequada e proporcional a dosimetria realizada na sentença hostilizada, revelando-se plenamente justificada a pena corporal base arbitrada pelo juízo de piso em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses, em razão da valoração negativa da culpabilidade dos agentes, pois ameaçaram a vítima do roubo com uso de arma branca, não havendo motivação para reforma da sentença sob tal aspecto.

Outrossim, pleitearam ainda a
fixação da pena intermediária abaixo do mínimo

legal
em razão do reconhecimento de circunstâncias atenuantes, o que não merece provimento, havendo pacífico entendimento na jurisprudência pátria, consolidado na Súmula nº

231 do Colendo STJ, que o reconhecimento de circunstância atenuante não pode conduzir a pena intermediária abaixo da pena mínima estipulada para o tipo penal.

Por fim, pugnaram ainda pela
isenção da pena pecuniária ou sua redução ao mínimo legal
, o que
não merece deferimento
, haja visto que, integrando o preceito secundário da norma penal, não pode o magistrado deixar de aplicá-la, por absoluta ausência de amparo legal para tal isenção. Nesse sentido:

STJ:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1
. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal.
Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1708352 RS 2017/0287400-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2020)

Resta, portanto,
inviável o deferimento do pleito de dispensa da sanção pecuniária
veiculado no apelo, ante a falta de amparo legal,
não podendo também ser deferido o pedido de redução da pena de multa ao mínimo,
uma vez que esta deve manter necessária proporcionalidade com a pena corporal, havendo, na hipótese, motivação para fixação de ambas acima do mínimo.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento
, mantendo incólume a sentença guerreada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 05/07/2022